Tribunal: STF
Processo: RE 1563739
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Precatório. Destaque de valores relativos a honorários advocatícios contratuais. Impossibilidade. Enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF. Provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que admitiu o destacamento de honorários advocatícios contratuais do valor principal devido em execução contra a Fazenda Pública, para expedição autônoma de precatório ou RPV. O recorrente sustenta violação ao art. 100, § 8º, da Constituição da República e ao enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Estabelecer se é permitida ou não a expedição de precatório, em separado, de ordem de pagamento própria em favor dos patronos da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF distingue honorários sucumbenciais, devidos pela parte vencida, dos honorários contratuais, resultantes da relação privada entre cliente e advogado.



    4. O enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF autoriza o destacamento apenas dos honorários sucumbenciais, de natureza alimentar e de responsabilidade da Fazenda Pública, mas não se estende aos honorários contratuais.



    5. O fracionamento do requisitório para pagamento de honorários contratuais é incompatível com o art. 100, § 8º, da Constituição da República, pois a Administração Pública não integra a relação contratual.



    6. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido de ser indevido o fracionamento de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais.



    7. O acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada ao admitir o destacamento, razão pela qual deve ser reformado.



    IV. Dispositivo e Tese



    8. Recurso extraordinário provido.



    Tese de julgamento: “O enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF não se aplica aos honorários advocatícios contratuais. É inconstitucional o fracionamento de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento de honorários contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República. A Fazenda Pública não responde por obrigações decorrentes de contrato entre advogado e cliente, não lhe sendo oponível a avença para fins de expedição de requisitório autônomo.”



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100, § 8º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º-4º; Lei nº 8.906, de 1994, art. 22, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 564.132-RG/RS (Tema RG nº 18), Pleno, j. 19/04/2007; ARE nº 1.496.198-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 12/08/2024; ARE nº 1.484.471-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 07/05/2024; ARE nº 1.452.111-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. p/ Ac. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 15/04/2024; ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 09/05/2023; RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 27/03/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DA COTA PATRONAL PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE NÉLIO FERREIRA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Preliminar de nulidade de sentença: Houve enfrentamento expresso fundamentado do pedido de honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao cumprimento de sentença, embora de forma sucinta. 



    2. Mérito: O atual entendimento da jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, ainda que não haja impugnação, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva, exceto nas hipóteses de incidência do art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, quando não será devida a verba sucumbencial se a execução não for impugnada, que é o caso dos autos. 



    3. Caso não conste dos cálculos o valor devido ao IPAJM, a quantia não poderá ser objeto de requisição, o que resultará no não recebimento por parte do instituto, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que conste expressamente a ressalva dos valores devidos pelo ente estatal à autarquia estadual a título de contribuição previdenciária. 



    4. A previsão da cota patronal não representará prejuízo ao exequente, que receberá a integralidade do débito exequendo (ID n. 4100256), tratando-se de simples acréscimo das parcelas de contribuição previdenciária devidas pelo Estado ao IPAJM. 



    5. Em relação ao fracionamento do valor da execução em face do Estado, deve-se observar o precedente do STF em que foi admitida essa possibilidade (RE 564132/RS) pontuando-se que não configura ofensa ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    6. Por fim, a modalidade do pagamento das verbas referentes aos honorários advocatícios, tanto contratuais quanto de sucumbência, será aferida na origem de acordo com o seu valor, respeitado o limite previsto na Lei Estadual n. 7.674/2003. 



    7. Recurso de Nélio Ferreira Costa conhecido e desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 21, p. 7-8, grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos por Nélio Ferreira Costa foram acolhidos nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONSTATADO O VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    1. Para oposição dos embargos de declaração é necessária a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC. 



    2. De fato, o acórdão não se manifestou expressamente acerca do Tema n. 973 do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A sanação da referida omissão atrai a necessidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios, na medida em que a Súmula 345 citada no precedente qualificado vincula este órgão julgador. 



    4. Embargos acolhidos com atribuição de efeitos modificativos.” (e-doc. 33, p. 2).



    3. Dessa decisão foram opostos embargos de declaração pelo Estado do Espírito Santo, que foram rejeitados (e-doc. 38).



    4. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violados o art. 100, § 8º, da Constituição da República e o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    4.1. Argumenta que “houve error in judicando do Tribunal a quo ao descaracterizar a codependência dos honorários advocatícios contratuais com a verba principal, isto por não se tratar de verba autônoma (diferente do que acontece com os honorários sucumbenciais) devendo, por isso, ser obrigatoriamente examinada a partir do princípio da gravitação jurídica, seguindo irremediavelmente o principal. Se o crédito principal será pago mediante precatório, de outra sorte não terá a verba acessória dos honorários advocatícios contratuais devendo, inclusive, ser destacada no próprio precatório da verba principal” (e-doc. 42, p. 7).



    4.2. Pede “o conhecimento e provimento deste apelo extraordinário, para reformar os acórdãos do Tribunal a quo, reconhecendo-se, desta forma, que os honorários advocatícios contratuais deverão ser destacados da verba principal, como preceitua o art. 8º, § 2º, da Resolução nº 303/19 do CNJ. Impossibilitando, assim, que seja expedida RPV para a sua satisfação, sob pena de direta afronta ao art. 100, § 8º, da Carta Magna” (e-doc. 42, p. 10).



    5. Em contrarrazões a parte recorrida argumenta que “o objeto da apelação é o pagamento de honorários SUCUMBENCIAIS em execuções de títulos judiciais coletivos, mesmo ante a ausência de impugnação, o que foi provido pelo TJES: (...)”, e que “o Estado do Espírito Santo, equivocadamente, acredita que há discussão de honorários contratuais no caso” (e-doc. 45).



    6. O Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno do processo para a 1ª Câmara Cível em razão do Tema nº 18 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 46).



    7. O Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido, conforme ementa que se segue:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTACAMENTO DO PRINCIPAL. POSSIBILDIADE HIPÓTESE DIVERSA DE FRACIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Não se aplica à hipótese dos autos a vedação da Súmula Vinculante n. 47, que desautoriza o fracionamento do crédito principal para a expedição de requisição de pequeno valor para quitação de honorários advocatícios contratuais avençados entre o patrono da causa e a parte. 



    2. A sentença impugnada apenas deferiu o destacamento do percentual a título de honorários contratuais do crédito principal, o que não viola a vedação ao fracionamento do precatório, a teor do que estabelece o art. 22, §4º, da Lei 8.906/94. Precedente do STJ. 



    3. No âmbito deste Eg. Tribunal, há previsão de procedimento para o pagamento de precatório, podendo o advogado “receber diretamente o que lhe couber por força de honorários contratuais (art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994), deverá juntar aos autos do processo de execução, antes do envio do ofício ao Tribunal de Justiça, ou a RPV ao ente devedor, o respectivo contrato” (art. artigo 631, §3º do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça – Foro Judicial – Tomo I). 



    4. Vencida a tese que impossibilitava o destacamento dos honorários contratuais do valor principal por ocasião da expedição do precatório. 



    [5]. Recurso conhecido e desprovido. Juízo negativo de retratação.” (e-doc. 48, p. 3-4, grifos nossos).



    8. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Nesse sentido, ao manter a conclusão esposada no sentido de possibilitar o pagamento de honorários advocatícios contratuais em parcela destacada do precatório, denota-se que o Acórdão hostilizado contraria o precedente vinculante firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564132 (Tema 18), sob o regime da repercussão geral, verbatim:



    (...) 



    Note-se, por oportuno e relevante, que o referido precedente deu fundamento à edição da Súmula Vinculante nº 47 do Excelso Supremo Tribunal Federal, cujo enunciado leciona que “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 



    Entretanto, tal fracionamento somente será aplicável à verba honorária sucumbencial, não sendo admitida a sua extensão aos honorários contratuais, conforme a iterativa jurisprudência do Pretório Excelso, verbatim:



    (...)



    Por conseguinte, ao permitir o destaque da verba honorária contratual na formação do precatório o Acórdão hostilizado, em princípio, dissentiu do referido precedente. 



    Isto posto, com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, admito o Recurso.” (e-doc. 13, grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso merece prosperar.



    10. O acórdão recorrido menciona tanto honorários de sucumbência quanto honorários advocatícios contratuais, vejamos:



    “(...) a modalidade do pagamento das verbas referentes aos honorários advocatícios, tanto contratuais quanto de sucumbência, será aferida na origem de acordo com o seu valor, respeitado o limite previsto na Lei Estadual n. 7.674/2003.” (e-doc. 21, p. 8).



    “(...) 3. No âmbito deste Eg. Tribunal, há previsão de procedimento para o pagamento de precatório, podendo o advogado “receber diretamente o que lhe couber por força de honorários contratuais (art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994), deverá juntar aos autos do processo de execução, antes do envio do ofício ao Tribunal de Justiça, ou a RPV ao ente devedor, o respectivo contrato” (art. artigo 631, §3º do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça – Foro Judicial – Tomo I). 



    4. Vencida a tese que impossibilitava o destacamento dos honorários contratuais do valor principal por ocasião da expedição do precatório.” (e-doc. 48, p. 3-4, grifos nossos).



    11. Diante disso, entendo que o Colegiado de origem, ao concluir por viabilizar o destaque dos honorários advocatícios contratuais, na formação do precatório, decidiu em desarmonia com o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante deste STF, conforme, inclusive se fez constar na decisão pela qual se admitiu o recurso extraordinário, pelo Tribunal local, ao enfatizar que: “ao permitir o destaque da verba honorária contratual na formação do precatório o Acórdão hostilizado, em princípio, dissentiu do referido precedente”.



    12. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido de ser indevido o fracionamento de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais.



    13. Em que pese o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF possibilitar que os honorários sucumbenciais sejam destacados do montante principal devido ao credor, por meio de expedição de RPV ou precatório, o mesmo não ocorre em relação aos honorários contratuais.



    14. No caso, sendo a Fazenda Pública sucumbente, essa passa a ter obrigação no tocante ao advogado da parte adversa pelo pagamento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem.



    15. Os honorários contratuais, por sua vez, decorrem de contrato firmado entre o advogado e seu cliente, sendo descabido responsabilizar a Administração Pública, que não faz parte da relação contratual, pela satisfação das obrigações avençadas.



    15.1. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem concluiu que “deve-se considerar que o percentual destinado aos honorários advocatícios pertence ao causídico que atuou na demanda, e goza de preferência de pagamento nos termos do art. 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal, ante a natureza alimentar da verba, que assim poderia ser cobrada automaticamente por ele sem imposição de óbice ao pagamento preferencial.” 2. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV). 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.496.198-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 12/08/2024, p. 03/09/2024).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.484.471-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.452.111-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 25/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 29/06/2023).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 30/05/2023).



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, vedar a expedição, em separado, de ordem de pagamento própria em favor dos patronos da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF. Sem inversão/majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator